Tribunal: TJDFT
Processo: 0731280-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTADAMENTE INADMISSÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração opostos em face de decisão que, por sua vez, não conheceu de agravo de instrumento, sob o fundamento de inadmissibilidade manifesta.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a regularidade da decisão monocrática do Relator que não conheceu dos embargos de declaração por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e, por consequência, a tempestividade do agravo interno interposto posteriormente.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC e quando visam exclusivamente rediscutir o mérito da decisão, sem apontar omissão, contradição ou obscuridade, são manifestamente inadmissíveis.
4. Embargos de declaração manifestamente inadmissíveis não interrompem o prazo para interposição de outros recursos, conforme jurisprudência do STJ.
5. O agravo interno foi interposto após o término do prazo recursal, sendo, portanto, intempestivo.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: “Embargos de declaração manifestamente inadmissíveis não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. Recurso interposto fora do prazo legal é intempestivo e não deve ser conhecido.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, 932, inc. III, 1.003, § 5o, 1.021, §§ 4o e 5o, 1.022, 1.023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.504.499/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.10.2024. STJ, AgInt no AREsp n. 2.615.742/RR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, p. 05.05.2025.